Tribunal: CARF
Processo: 13161.720423/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720423/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - CFL 68
Recorrente
MISSAO EVANGELICA CAIUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução. Julgamento iniciado na sessão das 08:30 horas do dia 1o/2/2023, mas concluído
apenas na sessão das 14 horas do mesmo dia.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio
Rechmann
Junior,
Jose
Marcio
Bittes,
Ana
Claudia
Borges de Oliveira, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 23/05/2011, precisamente às 14:25, foi constituído o Auto de Infração
DEBCAD no 37.326.240-0 em razão de descumprimento de obrigação legal de fazer, acessória e
previdenciária, CFL 68, para aplicação de multa isolada no valor de R$ 30.471,40, conforme fls.
2 e ss.
A exação foi instruída com relatório circunstanciando os fatos, fls. 4 e ss, sendo
precedida de ação fiscal, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal no
0140200.2010.00063, de fls. 10, que apurou as contribuições previdenciárias do período de
01/2006 a 12/2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720423/2011-18
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

Conforme consta do relatório, o contribuinte deixou de apresentar a totalidade dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, cujo valor devido totalizou R$314.645,58.
DEFESA
Irresignado, o interessado apresentou defesa em 09/06/2011, fls. 31 e ss,
contestando a omissão apurada na autuação e pugnando, ao fim, pela improcedência da exação.
Juntou cópia de guias e demais documentos e extratos, fls. 41 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS -
DRJ/POA julgou em 18/11/2014 a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 10-
52.760, por entender correta a subsunção de fato à norma feita na exação.
Mister destacar que o colegiado também decidiu pela aplicação da
penalidade mais benéfica, a ser verificado no momento do pagamento ou do parcelamento
do débito pelo contribuinte.
Abaixo reproduz-se a ementa:
INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
Constitui infração à legislação apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos, não podendo ser afastada pelo cumprimento da obrigação principal ou por ser o
contribuinte isento/imune.
VALOR DA MULTA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor da
multa aplicada será analisado e o lançamento, se necessário, será retificado, para fins de
aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009.
O interessado foi notificado do lançamento em 16/01/2015, conforme fls. 198 e
199.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso voluntário em 10/02/2015, fls. 200 e ss, em que
alega, em síntese:
 Que reanalisou o processo e as GFIPs transmitidas onde verificou que
deixou de constar no processo de defesa tempestiva protocolizada em
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

09/06/2011,
a
GFIP
apresentada
em
02/05/2011,
Protocolo
KV1caf1706K0O00-8 (cópia anexada), onde constam todos os dados
relativos ao FGTS e a Previdência Social da entidade, competência
12/2007;
Esclareceu ainda o seguinte:
Assim, constatamos que referente a este período foram apresentadas 03 (três)
GFIPs, haja vista, que na declaração original protocolo NRA:
LVahpp7je0k000Q0, não constaram as informações relativas a segunda parcela do
13° salário, o que acabou sendo feito posteriormente, através das declarações
retificadoras apresentadas em 31/01/2008 protocolo NRA OJQbeDk8wix00005 e
por ultimo em 02/05/2011, protocolo KV1caf1706KOOO0-8, retificando e
consolidando todas as informações da entidade, sendo esta última, correta e válida
para este período, constando atualmente no banco de dados da Secretaria da
Receita Federal: (grifo do autor)
Como o Auto de Infração COMPROT: 13161.720423/2011-18, DEBCAD
37.326.240-0, foi lavrado em 23/05/2011 e a última GFIP retificadora apresentada
em 02/05/2011, portanto, em datas bem próximas, acreditamos que não houve por
parte da Secretaria da Receita Federal, cruzamento das ultimas informações
prestadas, o que resultou no presente Auto de Infração, porém, a irregularidade já
havia sido sanada antes de sua lavratura (23/05/2011) configurando dessa forma,
denuncia espontânea: (grifo do autor)
(...)
a)Considerando que todas as informações relativas ao FGTS e Previdência Social
competência 12/2007, foram realizadas através da declaração original e retificadoras
antes da autuação e da cientificação do contribuinte, estando todos os valores
devidamente quitados, configurando dessa forma, denuncia espontânea;
b)Considerando o artigo 138 e parágrafo único do CTN, que exclui a responsabilidade
pela denuncia espontânea, antes de qualquer ação fiscalizadora, o que foi o caso;
c)Considerando que a requerente não usou de má fé e em nenhum momento teve a
intenção de omitir ou fraudar a previdência social;
d)Considerando tratar-se de uma entidade sem fins lucrativos, cujos esforços são todos
direcionados a área social, sendo uma grande parceira do Governo Federal na
consecução de suas ações;
Ao final, pugnou pelo cancelamento da autuação.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto, dele tomo conhecimento.
Não foi arguida preliminar, ao que passo ao exame de mérito.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

Conforme autuação, trata-se de descumprimento de obrigação acessória de fazer,
traduzida no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991, são os chamados deveres instrumentais que
permitem o exercício da fiscalização tributária, conforme abaixo transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A desobediência ao dispositivo acima esteve submetida à aplicação da multa
isolada prevista no §5o do mesmo artigo do diploma legal em exame, à época do fato, conforme
abaixo transcrito:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Em 27/05/2009, contudo, o art. 79, inc. I da Lei no 11.941, de 2009, derrogou o
parágrafo acima e, em seu lugar, passou a vigorar o art. 32-A com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (grifo do
autor)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Destaque-se que a exação é de 23/05/2011 e se utilizou da multa vigente segundo
o período de fiscalização, realizado para 01/2006 a 12/2008, ocorre ainda que o dispositivo legal
novo apresenta uma condição, para casos de incorreções e omissões, a de que a fiscalização
intime o autor para apresentação do documento, tratando-se de omissão ou preste
esclarecimentos em caso de incorreções, essa é a inteligência do caput do art. 32-A, acima.
Conforme Termo de Intimação Fiscal no 001, datado de 20/04/2011, fls. 17,
consta a providência requerida pelo caput do art. 32-A, acima referido, porém não consta dos
autos se o recorrente apresentou resposta, se corrigiu os erros na documentação,
considerando que o termo de encerramento, datado de 30/05/2011, fls. 29, nada informa a
esse respeito.
Mister enfatizar que, não em vão, o caput do art. 32-A diz em sua parte final
“...que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas”. Portanto, há a necessidade da
fiscalização ouvir os esclarecimentos do fiscalizado, que inclusive pode corrigir incorreções ou
omissões, do contrário, para que a necessidade de intimá-lo?
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720423/2011-18

Por tudo posto, compreendo ser necessário que a fiscalização intime e ouça os
esclarecimentos do fiscalizado, ou registre sua omissão, para, somente após essa medida
imposta pela lei, aplicar as multas direcionadas no dispositivo, considerando então os fatos
em conjunto, do contrário, o que se contraria é a inteligência do dispositivo legal em exame.
Ademais, também não localizei nos autos se houve, in casu, constituição dos
créditos tributários devidos para as contribuições sociais, ou seja, as obrigações principais, o
respectivo processo e seu eventual deslinde.
Considerando a ausência de análise fiscal quanto à resposta ou omissão à
intimação de fls. 17, aliada às informações do recorrente quanto às correções por ele
realizadas, voto pela conversão do julgamento em diligência, devendo a autoridade fiscal
produzir relatório conclusivo ao final, bem como dar ciência ao interessado e oportunidade para
manifestação.
São as seguintes as respostas a serem dadas pela fiscalização tributária de origem:
 Houve alguma apresentação de resposta para a Intimação Fiscal no 001, fls.
17?
 Se afirmativo o item anterior, informar também se a recorrente corrigiu
os erros na documentação;
 Foram constituídos créditos tributários para as obrigações principais? Em
caso positivo, informar o número do processo administrativo fiscal e se
não for o PAF digital juntar também as principais peças (autos de infração
e decisões administrativas).
É como voto!

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 215
DF CARF MF
Original